Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710255-34.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSARIA JOSE DE CASTRO, MARCIA VIEIRA DE CASTRO, CLAUDIO VIEIRA DE CASTRO, ALAOR VIEIRA DE CASTRO, VANIA VIEIRA DE CASTRO FARIAS, OSANA VIEIRA DE CASTRO PIRES, ROSILENE VIEIRA DE CASTRO, MARCIO VIEIRA DE CASTRO, JOSE PAULO VIEIRA DE CASTRO, WILSON VIEIRA DE CASTRO, TANIA VIEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE TARCIZIO LAZARO VIEIRA DE CASTRO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a alegação de pagamento do tributo e a eventual perda do objeto do recurso no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 41367183). Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator